Tribunal: STF
Processo: ARE 1356564
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO - LEI 19.971/2011 - EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003 – INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA. 



    - O artigo 2º dispõe que a Advocacia-Geral do Estado está autorizada a cobrar o crédito do Estado e de suas autarquias e fundações, cujo valor seja inferior a 17.500 UFEMGS, de forma extrajudicial, desde que observados critérios de eficiência administrativa e de custos de administração e cobrança.



    - A Lei nº 19.971/2011 apenas permitiu que a Fazenda Estadual deixasse de ajuizar execuções fiscais nestes casos, sendo a norma de caráter discricionário. - O IPVA é um tributo cobrado anualmente e com lançamento de ofício, dispensando a instauração de prévio processo administrativo e de notificação.



    – Trata a alienação fiduciária em garantia da transferência, pelo devedor, da propriedade resolúvel e da posse indireta ao credor de um bem móvel, como garantia de seu débito. É possível concluir, do conceito de propriedade, que, na alienação fiduciária em garantia, o credor fiduciário (fiduciante) detém a propriedade do bem desde o registro do contrato, sendo o devedor fiduciário possuidor direto e depositário da coisa. - Diante da inexistência de Lei Complementar Federal e no exercício da competência concorrente, os Estados vêm disciplinando o IPVA por lei ordinária, com base no artigo 24, §3° da CR/88, bem como nos termos do art. 34, §3° do ADCT. - A Lei Complementar n°. 14.937/2003 foi editada dentro dos limites constitucionais e a previsão nela contida, quanto à responsabilidade tributária do credor fiduciário, não viola o artigo 146 da CR/88 e artigo 121, II do CTN. - Recurso desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em síntese, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “A abertura da instância superior não é viável. 



    A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional de regência, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    Não bastasse isso, verificam-se julgados no STF que, além de aplicarem o óbice contido no Enunciado nº 280 da Súmula da referida Corte, proclamam a competência dos Estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar que verse sobre a matéria.



    (…)



    Por fim, no que tange à alínea “d” do inciso III do artigo 102 da CR/88, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgado válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.” 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à controvérsia de fundo, esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Por fim, destaco que as conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator